Tribunal: TJES
Processo: 5001795-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001795-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MEGA LÁCTEOS DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - APENAS QUANDO ESGOTADOS OS OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO - VALIDADE - EXCLUSÃO DO COMPETE - REGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. Precedente do STJ.

2.
No caso dos autos, verifica-se que só foi realizada a intimação por edital, quando restou frustrada a intimação pessoal via correios e via oficial de justiça, conforme preceitua o Art. 812, § 1º, I, do Decreto Estadual nº 1.090-R/02, não havendo ilegalidade no procedimento.

3.
Não há o que se falar em ilegalidade na exclusão do agravante do programa de incentivo fiscal Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento – COMPETE, tendo em vista que o agravante foi notificado através da portaria 38-R, onde elencava os beneficiários com pendências junto ao programa COMPETE, que deveriam atender até o dia 30/10/2015, o que lhes era pedido, sob a pena de suspensão do programa.

4
. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5001795-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MEGA LÁCTEOS DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MEGA LÁCTEOS DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI,
contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, Comarca da Capital
, que nos autos da execução fiscal nº
5001157-85.2019.8.08.0024
, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo incólume à execução fiscal.

Sustenta a agravante que aderiu ao Programa, pois preenchia os requisitos para a adesão, cumpriu todos os procedimentos, apresentando eletronicamente o pedido de adesão através da plataforma
SisCOMPETE,
sendo certo que recebeu a notificação de aceite.

Contudo, foi excluído do Programa sem, sequer, ter sido notificado pelo Estado a respeito da exclusão, o agravante não teve ciência da exclusão, nem tomou conhecimento dos motivos que ocasionaram a exclusão, haja vista que não ocorreu a sua devida intimação pessoal, razão pela qual permaneceu calculando e recolhendo o tributo com base no benefício, o que resultou no débito em questão. O agravante somente tomou conhecimento do fato, após a sua inscrição estadual ser cancelada, em 2017.

Relata que, conforme dispõe a Norma de Procedimento nº 002, caso haja descumprimento das contrapartidas, é enviado um e-mail ao contribuinte solicitando a solução de pendência e, caso a empresa não regularize dentro do prazo estipulado, é elaborada a exclusão. O que não ocorreu com o agravante, que, sequer foi noticiado sobre eventuais pendências a ser regularizadas, sendo excluído do benefício, sem prévio conhecimento, embora tenha cadastrado endereços eletrônicos no ato da adesão.

Aduz, dessa forma, que a ausência de intimação pessoal do contribuinte gera a nulidade do processo administrativo, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, constantes do Art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Alega também que, em que pese toda a defesa administrativa feita pela empresa ao longo do processo administrativo, contestando o auto de infração e demonstrando todo o alegado, foi lavrada a CDA estadual e a empresa foi cadastrada em dívida ativa do Estado do Espírito Santo. Contudo, o seu valor não é líquido e certo, o que a torna nula e não passível de execução.

Desse modo, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de que sejam suspensos os efeitos da r. Decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo de piso e, no mérito, a reforma da referida decisão, para que seja declarada a nulidade das CDA’s, por ausência de intimação pessoal do agravante da exclusão do
COMPETE
.

Em nova análise dos documentos e das fundamentações lançadas nos autos, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar (id. 4428529).

Naquela oportunidade, restou consignado que o colendo
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, "
a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso s
ó é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada
"(
STJ
, AgInt no REsp 1937970/GO, Rel Min.
MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Primeira Turma, DJe 27/08/2021).

Na decisão combatida, o magistrado fundamentou que:

[...] Examinando os Processos Administrativos juntados nos ids nºs 2126626 a 2126673 e 2126677 a 2126744, os quais revelam que houve tentativa de intimação da empresa Excipiente, no seu domicílio fiscal, por meio de correios. Todavia,
os Ars retornaram com a indicação de que a empresa “mudou-se”, de modo que foi procedida a intimação por edital.

[...]
C
omo visto, a intimação será por edital, somente quando ignorado o lugar em que se encontra o sujeito passivo.

Conforme comprova o processo administrativo, verifico que, somente após a tentativa de intimação por correios é que foram feitas as intimações por edital.

A Excipiente mudou sem informar à SEFAZ/ES o seu novo domicílio fiscal, fato que foi constatado, na execução fiscal, no momento em que o Sr. Oficial de justiça tentou citar a empresa, conforme se vê na certidão colacionada no id nº8045247. [...]

Diante disso, observa-se que só foi realizada a intimação por edital, quando restou frustrada a intimação pessoal via correios e oficial de justiça, conforme preceitua o Art. 812, § 1º, I, do Decreto Estadual nº 1.090-R/02, não havendo ilegalidade no procedimento.

Sobre a alegação de ilegalidade na exclusão da agravante do programa de incentivo fiscal
Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento –
COMPETE
,
conforme consignado em contrarrazões (id. 4711489), a legislação pertinente ao programa estabelece que ao haver
algum tipo de problema de cadastramento do beneficiário junto ao programa, haverá o envio de e-mail, informando qual seria a pendência. Entretanto, a adoção deste procedimento é referente ao processamento de novos cadastros, não para cadastros já feitos e que necessitam de atualização.

No tocante a solução de problemas a beneficiários já cadastrados os quais precisam de atualização o procedimento é distinto, pois nesses casos se houver alguma pendência documental ou de informações a serem prestadas pelo beneficiário, este será notificado mediante portaria elaborada pela
GECOMP,
publicada no diário oficial do Estado.

Na data de 1/1/2015, foi publicada pela SEFAZ a portaria 38-R, onde elencava os beneficiários com pendências junto ao programa COMPETE, que deveriam atender até o dia 30/10/2015, o que lhes era pedido, sob a pena de suspensão do programa.

Desse modo, o agravante foi notificado de sua irregularidade junto ao programa, não havendo de se falar em ilegalidade de sua exclusão.

Assim
, verifica-se que não estão presentes os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser mantida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)